Tribunal: TJMT
Processo: 1003256-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003256-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO NEGRO SALES - CPF: 033.859.611-90 (ADVOGADO), CEPAM HOLDING LTDA - CNPJ: 42.908.972/0001-29 (AGRAVANTE), CATIANE FELIX CARDOSO DE SOUZA - CPF: 004.566.871-06 (ADVOGADO), AGNALDO GOMES PEREIRA (AGRAVADO), ALCILANDIO SOUZA DE QUEIROZ (AGRAVADO), BRUNO APARECIDO BENTO (AGRAVADO), CHARLES BRAMBILLA (AGRAVADO), CLEVERTON RUFINO BENTO (AGRAVADO), ELI FERNANDES LEITE (AGRAVADO), GILSIVAL CÉSAR ARRUDA NEPOMUCENO (AGRAVADO), GILSON DE TAL (AGRAVADO), LUCIO VALERIO GUDER (AGRAVADO), MARTA POTTCHER (AGRAVADO), MARIA ISABEL DA COSTA (AGRAVADO), MAURICIO VIEIRA (AGRAVADO), REINALDO SILVA PEREIRA (AGRAVADO), RICARDO SILVA PEREIRA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

CEPAM HOLDING LTDA

AGRAVADO(S):
AGNALDO GOMES PEREIRA e Outros

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que postergou a análise do pedido liminar de reintegração de posse para após a manifestação dos réus. O agravante alega urgência em razão de desmatamento em área de Reserva Legal, buscando a concessão imediata da tutela provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a presença do periculum in mora para concessão da liminar; (
ii
) analisar a necessidade de formação do contraditório antes da apreciação do pedido liminar; e (
iii
) avaliar a comprovação da posse efetiva pelo agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de contemporaneidade no risco alegado, evidenciada pelo fato de o suposto esbulho possessório ter ocorrido em 2017, inviabiliza o reconhecimento do periculum in mora necessário para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

A inexistência de provas robustas quanto à continuidade do desmatamento e à adoção de medidas eficazes para proteção ambiental pelo agravante reforça a ausência do perigo de dano iminente.

A decisão agravada, ao postergar a análise do pedido liminar para garantir o contraditório, observou o princípio do devido processo legal e buscou assegurar um juízo mais seguro e equilibrado sobre os fatos, especialmente em razão do potencial prejuízo de uma decisão precipitada.

A arrematação judicial, por si só, não caracteriza posse efetiva, sendo necessário demonstrar o exercício concreto da posse, nos termos do art. 561 do CPC. A ausência de elementos comprobatórios suficientes quanto à posse fragiliza o pedido liminar de reintegração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A configuração do periculum in mora para fins de concessão de tutela de urgência exige risco de dano grave e iminente, não caracterizado quando o fato gerador do suposto dano ocorreu em período pretérito e sem evidência de agravamento recente.

A formação do contraditório é essencial para a análise de pedido liminar em ações possessórias, especialmente quando a medida pleiteada é extrema e potencialmente gravosa.

A arrematação judicial não presume posse efetiva, sendo imprescindível a demonstração do exercício concreto da posse para configurar esbulho e justificar medida liminar possessória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300 e 561.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CEPAM HOLDING LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em ação de reintegração de posse.

A agravante alega que é legítima proprietária do imóvel denominado Fazenda Realeza do Guaporé III, adquirido por meio de arrematação judicial, e que os agravados invadiram a área em 2017, promovendo desmatamento ilegal e degradação ambiental. Sustenta que a decisão agravada desconsiderou a gravidade da situação fática e a iminência de dano ambiental irreversível.

Requer a reforma da decisão para que seja concedida a tutela de urgência, determinando a imediata reintegração da posse do imóvel e a cessação das atividades degradadoras na área invadida.

Tutela recursal
indeferida em ID. 268607796
.

Por se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, fora dispensado o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores/Procuradores nesse sentido.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme co
mprovante de pagamento sob ID. 267402773
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
CEPAM HOLDING LTDA

AGRAVADO(S): AGNALDO GOMES PEREIRA e Outros

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

C
onforme anteriormente relatado, t
rata-se de agravo de instrumento interposto por
CEPAM HOLDING LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em ação de reintegração de posse.

A agravante alega que é legítima proprietária do imóvel denominado Fazenda Realeza do Guaporé III, adquirido por meio de arrematação judicial, e que os agravados invadiram a área em 2017, promovendo desmatamento ilegal e degradação ambiental. Sustenta que a decisão agravada desconsiderou a gravidade da situação fática e a iminência de dano ambiental irreversível.

Passo a análise do mérito.

II. MÉRITO

D
o Periculum in Mora

Constato que o agravante não demonstrou o requisito essencial do periculum in mora, indispensável para a concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

O suposto esbulho possessório remonta a 2017, o que evidencia a ausência de contemporaneidade e de risco iminente de dano. O desmatamento
alegado, embora
grave,
não se reveste de urgência, pois inexiste prova concreta de continuidade da conduta ou de agravamento recente da situação.

Ademais, o Auto de Infração no 1776007523, embora aponte desmatamento ilegal, não é suficiente para comprovar o perigo atual, tampouco que o agravante tenha adotado medidas eficazes para a preservação ambiental após a arrematação do imóvel.

Da Necessidade de Formação do Contraditório

Considero acertada a decisão de postergar a análise do pedido liminar até a manifestação dos réus, medida que resguarda o contraditório e evita decisões precipitadas e potencialmente irreparáveis. A reintegração liminar de posse é medida extrema, e seu deferimento sem o devido contraditório violaria o princípio do devido processo legal. Assim, reconheço que a opção do juízo de origem foi correta e adequada à busca pela formação de um juízo mais seguro.

Da Posse Efetiva e Legítima

Reconheço que a arrematação judicial, por si só, não confere a posse efetiva do bem. É imprescindível a demonstração do efetivo exercício da posse, o que não se verificou nos autos.

A inexistência de elementos robustos que comprovem o exercício concreto da posse pelo agravante inviabiliza o reconhecimento de esbulho possessório, conforme disposto no art. 561 do CPC.

Assim, mantenho a decisão agravada, por estar corretamente fundamentada, inexistindo qualquer ilegalidade ou abuso que justifique sua reforma neste momento processual.

III. CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
ratificando a decisão liminar que manteve inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025